Tribunal: CARF
Processo: 10580.730742/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730742/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.380 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
COLEZZIONE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
deste regime especial, com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730742/2010-13
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730742/2010-13

Alegre - RS, através do acórdão 10-48.580, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, às fls. 02/04, em razão de sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo
- ADE DRF/SDR no 418366, de 01 de setembro de 2010 (fls. 19).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do
Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do ADE em 22/09/2010 e, em 22/10/2010,
apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
1. a exclusão do Simples Nacional, além de injustificada, só irá agravar sua
situação financeira;
2. refere-se ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto
no incido IX do artigo 170 e no artigo 179 da Constituição Federal do
Brasil de 1988;
3. o Simples Nacional é a condição para a continuidade de suas atividades; e
4. todas as pendências identificadas no ADE foram oportunamente
regularizadas, não sendo razoável que débitos já quitados ensejem a sua
exclusão do Simples Nacional.
Requer o contribuinte, ao final, seja declarado sem efeito o ADE DRF/SDR no
418366, de forma a assegurar a sua permanência neste sistema simplificado de
tributação.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
deste regime especial, com exigibilidade não suspensa.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730742/2010-13

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Inicialmente, cabe esclarecer que o Sistema Simples que passou a integrar a
legislação tributária a partir de 1997 ( Lei no 9.317/1996 ), dando efetividade aos
artigos 170, inciso IX e 179, da Constituição Federal, foi instituído com vistas à
simplificação e unificação da sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, implicando substancial redução de
procedimentos e custos para as empresas beneficiadas.
Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar no 123/2006, que revogou a Lei
no 9.317/1996 e instituiu o Simples Nacional, onde vários tributos e contribuições
passaram a ser recolhidos de forma unificada, abrangendo as três esferas da federação.
Importante salientar que não há uma imposição legal à adesão a tal regime, já que o
ingresso é efetuado por opção do contribuinte, podendo o legislador tributário fixar as
condições que devem ser atendidas. Neste sentido, referido diploma legal estipulou,
em seu art. 17 inciso V, as hipóteses de vedação ao ingresso no referido regime
tributário, não admitindo que EPP ou ME devedora de tributos faça a opção e se
mantenha neste sistema tributário sem regularizá-los, motivo pelo qual foi emitido o
referido ADE. Assim é que a vedação constante do artigo 17, V, da Lei Complementar
no 123/2006, que abaixo transcrevo, não limita o exercício da atividade empresarial,
mas tão-somente prevê uma condição razoável para o implemento de benefício fiscal:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
O ADE DRF/SDR no 418366, de 01 de setembro de 2010 (fls. 19) exclui a
empresa do Simples Nacional em função de débitos deste regime de tributação, com
exigibilidade não suspensa. Os débitos referem-se ao período de apuração 12/2007 a
12/2008.
Sustenta o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, que todas as
pendências identificadas no ADE foram oportunamente regularizadas, porém não traz
aos autos a comprovação desta afirmativa. Consultando os sistemas informatizados da
Receita Federal verifiquei que o contribuinte optou pelo parcelamento do Simples
Nacional de que trata a Lei Complementar no 139/2011, regulamentado através da
Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011, publicado no DOU em 01/12/2011,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2012. Conclui-se daí que o parcelamento só
ocorreu em 2012, após o prazo previsto no ADE ( 30 dias da ciência do Ato de
exclusão – 22/09/2010).
Quanto à alegação de que a exclusão só irá agravar sua situação financeira, é
matéria incabível de ser apreciada em sede de julgamento administrativo.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730742/2010-13

Considerando que a emissão do Ato Declaratório Executivo decorreu da
observância à legislação tributária, em especial a Lei Complementar no 123/2006,
preceito legal válido e em vigor, correto o ato de exclusão.
Conclusão
Ante o exposto, este voto é por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão consubstanciada no ADE DRF/SDR no 418366,
de 01 de setembro de 2010.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 23/05/2014 (fls. 55 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- a exclusão do Simples Nacional, além de injustificada, só irá agravar sua
situação financeira;
- refere-se ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto no
inciso IX do artigo 170 e no artigo 179 da Constituição Federal do Brasil de 1988;
- o Simples Nacional é a condição para a continuidade de suas atividades;
- todas as pendências identificadas no ADE foram oportunamente regularizadas,
não sendo razoável que débitos já quitados ensejem a sua exclusão do Simples Nacional;
- inconstitucionalidade da exclusão do simples nacional das empresas devedoras
de tributos.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730742/2010-13

A discussão nos autos envolve a exclusão do simples nacional do contribuinte,
agora recorrente, a partir de 01/01/2011, em virtude de ter os seguintes débitos sem exigibilidade
suspensa (fl. 19):

Conforme se verifica na decisão a quo, o contribuinte alega que todas as
pendências foram regularizadas, mas não traz nenhuma comprovação aos autos de tal postura,
nem em sede de recurso voluntário.
A decisão a quo verificou tal situação, a qual transcrevo abaixo:
Sustenta o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, que todas as
pendências identificadas no ADE foram oportunamente regularizadas, porém não
traz aos autos a comprovação desta afirmativa. Consultando os sistemas
informatizados da Receita Federal verifiquei que o contribuinte optou pelo
parcelamento do Simples Nacional de que trata a Lei Complementar no 139/2011,
regulamentado através da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011, publicado no
DOU em 01/12/2011, produzindo efeitos a partir de 01/01/2012. Conclui-se daí
que o parcelamento só ocorreu em 2012, após o prazo previsto no ADE ( 30 dias
da ciência do Ato de exclusão – 22/09/2010).

Ou seja, há um pedido de parcelamento do simples nacional (LC no 139/2011),
com efeitos a partir de 01/01/2012, ou seja, bem posterior ao prazo de 30 (trinta) dias para
regularização após a ciência do ADE (22/09/2010). Assim, assumindo ter regularizado
integralmente seus pendências neste parcelamento, foi bem posterior ao prazo limite para se
manutenção no simples nacional.
No restante da sua defesa, aborda os seguintes tópicos:
- a exclusão do Simples Nacional, além de injustificada, só irá agravar sua
situação financeira;
- refere-se ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto no
inciso IX do artigo 170 e no artigo 179 da Constituição Federal do Brasil de 1988;
- o Simples Nacional é a condição para a continuidade de suas atividades;
- inconstitucionalidade da exclusão do simples nacional das empresas devedoras
de tributos.

No que tange às questões financeiras alegadas, cabe esclarecer que há uma
previsão legal a qual tinha ciência quando optou no simples nacional, com as sanções em caso de
descumprimento, como no caso dos autos.
A vedação constante do artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, que
abaixo transcrevo, prevê uma condição razoável para o implemento de benefício fiscal:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730742/2010-13

(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

De resto, nos demais pontos adotados na sua peça recursal, no que tange a
inconstitucionalidade da sua exclusão do simples nacional, e a prevalência constitucional do
tratamento diferenciado das empresas de pequeno porte (em detrimento da LC no 123/2006),
compreendo que se afastam das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em verdade, há
vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade
constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital